Tribunal: TJMT
Processo: 1036929-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036929-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), GEANNY CAROLINE SILVA LA VIOLA - CPF: 057.608.941-96 (AGRAVADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE IN
STRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS
. RATEIO ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Moral, que determinou a realização de perícia técnica, impondo ao réu o pagamento integral dos honorários periciais, fixados em R$3.000,00. O agravante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova e defende que os custos da perícia deveriam ser suportados pela parte autora ou rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a quem compete o pagamento dos honorários periciais em perícia determinada de ofício; e (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC dispõe que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando esta for determinada de ofício, salvo se houver beneficiário da justiça gratuita, situação em que se aplicam as regras do §3º do mesmo dispositivo.

No caso concreto, a perícia foi determinada de ofício, não tendo sido requerida especificamente por nenhuma das partes, razão pela qual os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verificação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O agravado, na condição de consumidor, demonstra hipossuficiência técnica frente à empresa agravante, justificando a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa de seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a perícia for determinada de ofício,
salvo se houver beneficiário da justiça gratuita, aplicando-se as regras do art. 95, §3º, do CPC.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não é automática, devendo ser analisada à luz da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJMT, AI 1024010-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; TJMT, AI 1004780-46.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJMT, AI 1028638-09.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de Instrumento n. 1036929-95.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Moral determinou a realização de prova pericial.

O agravante alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que tal medida não é aplicável na situação em questão.

Sustenta que a responsabilidade por esses custos deveria recair sobre a parte autora na ação originária ou ser rateada entre as partes, conforme prevê o art. 95 do CPC.

Efeito suspensivo

in
deferid
o
no Id
260771691
.

Na

contraminuta
,
o
apelad
o
pugna
pelo não provimento do Recurso
(Id
267316769
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivosh
onorários fixados em R$3
.000,00
.

O
CPC prevê, no art. 95, que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

Neste caso,
nem a
autor
a
e nem o réu pediram a perícia especificamente, concluindo-se, portanto, que foi determinada de ofício e por isso deve ser rateada entre as partes, sendo
a
autor
a
beneficiário da justiça gratuita, a parte que lhe cabe deverá ser quitada conforme orientado no §3º do art. 95 do CPC.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser
executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas
. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido”.
(N.U 1024010-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser
executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas
.
Se o valor apresentado não atende a ess
es critérios, deve ser reduzido”
.
(N.U 1004780-46.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

Quanto a
o
ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC, enuncia que é garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Segundo entendimento do STJ, essa inversão “
não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2162083/SP, Relator Raul Araújo, Data de Julgamento 24/10/2022, T4 - Quarta Turma).

Nestes autos, é evidente a hipossuficiência técnica do agravado, visto que a parte cont
rária é empresa de grande porte
, a
ssim, é clara a desproporção do ônus probatório, o que autoriza a inversão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO – CAIXA DE ASSISTÊNCIA A ENTIDADE DE CLASSE – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO C
ÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR -
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
- VIABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
DEMONSTRADAS - ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos, ao firmar contrato de mútuo a caixa de assistência a entidade profissional atua como fornecedora de serviço a destinatário final, o que configura a relação de consumo (
arts
. 2º e 3º do CDC).

Aplica-se a
inversão
do
ônus
da
prova
se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC)”.
(N.U 1028638-09.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024
)

Posto isso,
dou
parcial
provimento ao Recurso

para determinar
que os honorários periciais
sejam rateados entre as partes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025